Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O reconhecimento de crédito fiscal, pelo devedor, importa em interrupção da prescrição, conforme estabelecido pelo artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional.
2. O parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo devedor, consiste em hipótese de reconhecimento da dívida, o que ocasiona a interrupção do crédito fiscal.
3. O exequente deve provar a interrupção da prescrição fundada em parcelamento do crédito fiscal. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.